Tribunal: STF
Processo: HC 252180
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Anstruther Craig Bradley, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 199.228/GO, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998. 



    Neste writ, a defesa alega vícios da denúncia por ilegitimidade de parte e ausência de justa causa, aduzindo que o acusado não integrava os quadros da empresa ao tempo dos supostos fatos, bem como não houve a comprovação, por meio de análise laboratorial, da ocorrência da poluição das águas. 



    Assevera que os vícios da denúncia configuram nulidade, motivo pelo qual deve a exordial acusatória ser rejeitada e, consequentemente, determinado o trancamento da ação penal. Reforça a inexistência de indícios de autoria, pois não há elementos de informação que vincule o recorrente ao suposto fato delituoso. Sustenta a inépcia da denúncia por inobservância dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para trancar a ação penal.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 54, § 2º, INCISO V, DA LEI N. 9.605/1998 (CAUSAR POLUIÇÃO MEDIANTE LANÇAMENTO DE RESÍDUOS). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE ACERCA DOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE QUE NÃO PODE SER FEITA NA VIA ELEITA.  INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o trancamento do inquérito policial e da ação penal é inviável na via do habeas corpus, visto demandar revolvimento de fatos e provas, principalmente quando as instâncias ordinárias, com suporte no conjunto fático-probatório dos autos, indicam lastro probatório mínimo de autoria e materialidade. 2. O artigo 41 do Código de Processo Penal determina que a denúncia deve conter a descrição da conduta criminosa, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 3. No caso, o acórdão impugnado destacou a existência de justa causa para a ação penal, pois a exordial acusatória descreveu claramente a conduta imputada ao acusado, revelando lastro probatório mínimo e suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade para autorizar a deflagração do processo penal, o que impede o acolhimento do pleito de trancamento do processo-crime. 4. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 5. Agravo regimental não provido”. (edoc. 5, p. 61)  



    Essa é a razão pela qual se insurgem o impetrante neste writ. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Otávio de Almeida Toledo, na decisão mantida pelo acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Do trecho transcrito, verifico que o Tribunal de origem ressaltou no acórdão recorrido, de forma fundamentada, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estariam satisfatoriamente demonstrados, motivo pelo qual seria de rigor o prosseguimento da ação penal, haja vista a satisfação do lastro probatório mínimo de admissibilidade. Demais questionamentos devem ser reservados para a cognição ampla e exauriente no decorrer da instrução processual. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem destacou a conduta delitiva do acusado, tendo ressaltado no acórdão impugnado que observa-se que o paciente aparentemente exercia funções de comando antes de sua última homologação na condição de diretor ocorrida em 2019 (fl. 161). 



    Consignou, também, que 



    a denúncia descreve os fatos, em tese, típicos, delineando suas circunstâncias de forma suficiente, narrando as condutas supostamente praticadas, subsumidas ao delito previsto no art. 54, § 2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 (causar poluição mediante lançamento de resíduos em desacordo comas exigências legais), tendo qualificado o denunciado/paciente (fl. 162 – grifamos). 



    Com efeito, acerca dos fatos imputados ao recorrente na denúncia, o remédio constitucional não é o instrumento adequado para a discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, motivo pelo qual não há como se valorar os elementos de convicção até então comprovados. 



    Assim, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta Corte, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas e fatos em sede de presente recurso de habeas corpus. 



    (...)



    Quanto à alegada inépcia da denúncia, destacou a Corte de origem que foram preenchidos os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal (fl. 162). Ressaltou que a exordial acusatória descreveu os fatos, em tese, típicos, as circunstâncias de forma suficiente, narrando as condutas supostamente praticadas, subsumidas ao crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei n. 9.605/1998, tendo qualificado o acusado, de modo a permitir as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 



    Acerca da matéria, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que não pode ser considerada inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal se o Ministério Público realizou o devido enquadramento típico da conduta, descreveu suficientemente os fatos e individualizou a atuação do acusado, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Com efeito, se a denúncia descreve crime em tese, facultando ao acusado o amplo exercício de seu direito de defesa, forçoso o seu recebimento.



    (...)



    Incabível, portanto, o trancamento da ação penal, conforme pretendido pela Defesa”. (edoc. 5, p. 62-67, grifamos)  



    Pelo que há no acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nesta impetração.



    Destaco precedentes desta Corte no mesmo sentido:  



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);  



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes. 1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final. 2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese. 4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento. 5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).  



    Ainda na mesma direção, destaco os seguintes julgados: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Além disso, ressalta-se que para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente